Tribunal: STF
Processo: ARE 1399558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLITICO. PROCEDIMENTO REVISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. ANULAÇÃO DA PORTARIA CONCESSIVA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. APLICABILIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional está sedimentada no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração Pública anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos interessados, com fulcro no art. 54 da Lei n. 9.784/99, é aplicável na revisão das portarias de concessão de anistia política aos que, por motivação exclusivamente política, tiveram sua orbe jurídica maculada por atos de exceção praticados no regime ditatorial, salvo na hipótese de má-fé do beneficiário e de existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, por ocasião do julgamento do RMS n. 31.841/DF, de que a decadência do art. 54 da Lei n. 9.784/99 deve ser reconhecida se transcorrido o interstício correspondente entre a portaria concessiva da anistia política e a publicação da Portaria Ministerial/MJ n. 134/2011, isso porque apenas este último ato conjunto entre o Ministério da Justiça e o Advogado-Gerai da União, determinando a abertura do processo administrativo revisional das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/64, do Ministro de Estado da Aeronáutica, tem o condão de impedir o transcurso daquele prazo, não possuindo tal força outras notas ou pareceres oriundos exclusivamente da Advocacia-Geral da União, dada a natureza genérica de suas considerações e o caráter meramente opinativo de suas proposições, bem ainda a competência exclusiva do Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade administrativa, para a concessão, revisão ou revogação das anistias políticas.
    3. Hipótese em que o autor teve sua condição de anistiado político reconhecida por melo da Portaria/MJ n. 1.368, de 22 de outubro de 2002, sobrevindo a Portaria/MJ n. 935, de 28 de maio de 2012, que anulou aquela anterior — sem menção a eventual má-fé do interessado como motivo determinante —, em virtude de procedimento revisional instituído pela Portaria Interministerial n. 134/2011, tendo decorrido prazo superior ao quanto previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, contados entre a data daquela primeira portaria e a data da publicação deste último ato do Ministro da Justiça ou, mesmo, daquela portaria revogadora, de modo que é forçoso reconhecer a decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato concessivo de anistia política, mormente considerada a inexistência de comprovação da referida má-fé também no curso desta lide.
    4. Não se mostram excessivos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mediante apreciação equitativa do juiz, em consonância com o quanto disposto no, então vigente, art. 20, §§ 3 0 e 40 , do CPC/73 e com o princípio da razoabilidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2022.
Ministra ROSA WEBER
Presidente
Documento assinado digitalmente